Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-29.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002931-29.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLA MORAES GONZALEZ DESPACHO Às partes, para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial ao ID: 18568048. I. Brasília, 14 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador